Tribunal: TJES
Processo: 5015756-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em Apelação Cível, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude bancária mediante engenharia social, mantendo condenação por danos materiais e morais e alterando apenas o termo inicial dos juros de mora para a data da citação. A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, bem como ausência de manifestação acerca dos arts. 186 e 927 do Código Civil, requerendo ainda o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude; e (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pela embargante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aprecia expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima e afasta a incidência das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC ao reconhecer falha na prestação do serviço bancário.

4.
A ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir movimentações manifestamente atípicas, vultosas e sucessivas caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira.

5.
O reconhecimento do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro e mantém a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6.
A fundamentação do acórdão contempla os elementos da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal —, ainda que sem referência literal e individualizada aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.
Não há contradição interna no julgado quando as premissas adotadas sobre aplicação do CDC, teoria do risco do empreendimento e fortuito interno conduzem logicamente ao reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

8.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida nem para obter novo julgamento da causa.

9.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais não é exigível quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente sobre a matéria controvertida
.

10.
A sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC supre eventual ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

11.
Não se caracteriza intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário afasta as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

2. A caracterização do fortuito interno mantém a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes relacionadas à atividade bancária.

3. A inexistência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente é devidamente apreciada.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

5. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a exigência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, I e II; CC, arts. 186, 405 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE; STJ, Súmula 98; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015756-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OCILEIA DORVINA BERTHOLI DIAS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em Apelação Cível, reconheceu a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude bancária mediante engenharia social, mantendo condenação por danos materiais e morais e alterando apenas o termo inicial dos juros de mora para a data da citação. A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC, bem como ausência de manifestação acerca dos arts. 186 e 927 do Código Civil, requerendo ainda o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude; e (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pela embargante para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aprecia expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima e afasta a incidência das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC ao reconhecer falha na prestação do serviço bancário.

4.
A ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir movimentações manifestamente atípicas, vultosas e sucessivas caracteriza falha no dever de segurança da instituição financeira.

5.
O reconhecimento do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro e mantém a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6.
A fundamentação do acórdão contempla os elementos da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal —, ainda que sem referência literal e individualizada aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.
Não há contradição interna no julgado quando as premissas adotadas sobre aplicação do CDC, teoria do risco do empreendimento e fortuito interno conduzem logicamente ao reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira.

8.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida nem para obter novo julgamento da causa.

9.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais não é exigível quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente sobre a matéria controvertida
.

10.
A sistemática do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC supre eventual ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

11.
Não se caracteriza intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário afasta as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

2. A caracterização do fortuito interno mantém a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes relacionadas à atividade bancária.

3. A inexistência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente é devidamente apreciada.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

5. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a exigência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, I e II; CC, arts. 186, 405 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF; STJ, AgInt no REsp 2.056.005/SE; STJ, Súmula 98; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte ora Embargante, consistente em Apelação Cível, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais fluíssem a partir da citação, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, incisos I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

De acordo com a lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando-se a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos, entendimentos divergentes ou mesmo entre as provas produzidas nos autos.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, tampouco à obtenção de novo julgamento da causa, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, destinado à correção de eventuais vícios que comprometam sua completude, coerência ou inteligibilidade.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS (PIX E TED). IDOSOS HIPERVULNERÁVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL ALTERADO PARA A CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Restituição por Falha na Prestação do Serviço Bancário c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco a restituir R$ 141.901,00 e a pagar indenização por dano moral de R$ 5.000,00, com juros moratórios desde o evento danoso e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se o banco possui legitimidade passiva; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário, a extensão da responsabilidade civil e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso preenche o princípio da dialeticidade, porque o apelante impugna os fundamentos essenciais da sentença ao questionar responsabilidade objetiva, culpa da vítima e termo inicial dos juros.

4.
A legitimidade passiva é reconhecida com base na Teoria da Asserção, pois a inicial atribui ao banco falha na segurança que permitiu operações fraudulentas, inserindo-o no nexo de causalidade narrado
.

5.
A responsabilidade do banco decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, pois as operações fraudulentas configuram fortuito interno ligado ao risco da atividade bancária.

6.
A realização de 11 transações atípicas e vultosas, em curto intervalo de tempo, envolvendo resgate de investimentos e envios a terceiros, evidencia falha do sistema de segurança, sobretudo diante da hipervulnerabilidade dos autores, idosos.

7.
A jurisprudência do STJ reconhece que movimentações totalmente destoantes do perfil do consumidor devem ser identificadas e bloqueadas pelos mecanismos de segurança bancária (REsp 2.052.228/DF; AgInt no REsp 2.056.005/SE).

8.
O dano moral se configura
in re ipsa
, diante da perda substancial de economias de idosos e da insegurança experimentada, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00.

9.
Os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), não se aplicando a Súmula 54 do STJ ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o Embargante BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao lhe imputar responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por terceiros, sem enfrentar expressamente a incidência dos artigos 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Aduz que inexistiu falha na prestação do serviço bancário e que o evento danoso decorreu exclusivamente da atuação de terceiros e/ou da própria vítima, circunstâncias que afastariam sua responsabilidade. Requer, ainda, manifestação expressa acerca dos referidos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas por OCILEIA DORVINA BERTHOLI DIAS e JOSÉ MARIA DIAS, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios, ao argumento de que todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas pelo Colegiado, inexistindo qualquer vício apto a justificar a integração do julgado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão à parte embargante.

Inicialmente, cumpre consignar que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a oposição dos presentes embargos.

No que tange à alegada omissão acerca da incidência dos artigos 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, verifica-se que a matéria foi expressamente apreciada no voto condutor.

Com efeito, ao analisar a tese defensiva do Banco do Brasil, o acórdão consignou expressamente:

“O Banco Apelante sustenta a excludente de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que as transações foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo habilitado. Sem razão, contudo.”

Na sequência, o julgado esclareceu:

“Embora a engenharia social conte com a participação ludibriada da vítima, é dever das instituições financeiras manter sistemas de segurança eficazes, capazes de detectar e bloquear movimentações que fujam drasticamente do perfil de consumo do correntista, especialmente quando se trata de pessoas idosas e hipervulneráveis.”

Prosseguindo, o acórdão reconheceu expressamente que:

“A inércia da instituição financeira diante de movimentações atípicas, vultosas e sequenciais caracteriza falha no dever de segurança (Súmula 479 do STJ), configurando fortuito interno.”

Como se vê, a controvérsia suscitada pela embargante foi devidamente enfrentada.

Ao reconhecer que houve falha na prestação do serviço bancário, decorrente da ausência de mecanismos eficazes de prevenção e bloqueio de movimentações manifestamente atípicas, o acórdão afastou, de forma lógica e expressa, as excludentes previstas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há como reconhecer simultaneamente a existência de defeito na prestação do serviço e, ao mesmo tempo, afirmar a incidência da excludente prevista no artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC, fundada justamente na inexistência de defeito do serviço.

Da mesma forma, o reconhecimento do fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação acerca dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Isso porque o acórdão reconheceu expressamente a existência de falha na prestação do serviço, o dano suportado pelos autores e o respectivo nexo causal, concluindo pela responsabilidade civil da instituição financeira. Portanto, embora não tenha realizado menção literal e individualizada aos dispositivos invocados pela embargante, apreciou integralmente a matéria jurídica por eles disciplinada.

Também não se verifica a alegada contradição.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre suas premissas e sua conclusão.

No caso concreto, o acórdão reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicou a teoria do risco do empreendimento, concluiu pela caracterização do fortuito interno e, em decorrência dessas premissas, reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados pelos autores.

Portanto, inexiste qualquer antagonismo interno no decisum, havendo apenas inconformismo da embargante com a conclusão adotada por este Órgão Colegiado.

Na realidade, o que se observa é a tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia já amplamente analisada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A pretensão da embargante consiste, em verdade, em obter novo julgamento da matéria, com a substituição da fundamentação adotada por este Colegiado por outra que melhor atenda aos seus interesses recursais, finalidade para a qual os aclaratórios manifestamente não se prestam.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Outrossim, vigora no ordenamento processual a sistemática do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, de modo que a oposição dos presentes embargos já se mostra suficiente para viabilizar a discussão da matéria perante as instâncias extraordinárias, caso preenchidos os demais requisitos legais.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelos embargados para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo não estar caracterizado, neste momento, intuito manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade, observando-se, inclusive, a orientação consagrada na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar